Tribunal: STF
Processo: AI 659920
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECONHECIMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INFRACONSTITUCIONAIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA DISCUSSÃO NA FORMA PRETENDIDA. 


RAZÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Na forma como discutida pelo Tribunal de origem e argumentada nas razões de recurso extraordinário e agravo regimental, a aplicabilidade da imunidade tributária tem por parâmetro imediato o art. 14 do Código Tributário Nacional e, portanto, eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa. 




2. De qualquer modo, os fundamentos do acórdão recorrido, no que confirmam a sentença, não podem ser infirmados pela alegação genérica da necessidade de observância do art. 14 do CTN. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.